Tribunal: TJDFT
Processo: 0746176-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746176-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA LOPES DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, por meio dos quais almejava a declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco réu. 2. A autora, beneficiária do INSS, alegou que contratou um empréstimo consignado convencional, mas posteriormente verificou tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que considerada abusiva e impagável. Pleiteou a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. 3. A instituição financeira alegou regularidade na contratação, informação adequada à consumidora e inexistência de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia recursal abrange: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade, alegada pelo recorrido em contrarrazões; (ii) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; e (iii) eventual condenação da instituição financeira por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 6. Caracterizada falha no dever de informação ao consumidor, uma vez que o contrato firmado não explicitava de forma clara que se tratava de cartão de crédito consignado, tornando-o nulo por vício de consentimento. 7. Determinada a restituição simples dos valores descontados indevidamente, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 8. A mera falha na prestação de serviço bancário, sem prova de dano efetivo à personalidade da parte autora, não configura dano moral in re ipsa. V. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato e a restituição simples dos valores descontados indevidamente.". ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, III, e 39, I, IV e V; CPC, arts. 85, §2o, e 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 10.09.2019; TJDFT, Acórdão 1955687, 0718185-52.2023.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 06/01/2025; Acórdão 1942768, 0736869-71.2022.8.07.0003, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 22/11/2024; Acórdão 1784091, 0709805-58.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 24/11/2023; Acórdão 1765749, 07280293320228070016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, DJe: 16/10/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a repetição de indébito em dobro ante os descontos indevidos. Verbera não ser necessária a comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro. Assevera que a falha no dever de informação e a cobrança indevida constituem condutas contrárias à boa-fé objetiva, o que enseja a restituição dobrada; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (fraude/contratação inexistente), com dever de reparar danos; e c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, por entender que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), com base no valor da condenação, no proveito econômico ou, se imensurável, no valor atualizado da causa, tendo em vista ser vedada a fixação sobre base ilíquida/indeterminada sem adoção do valor da causa. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e na OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42, parágrafo único, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027